Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-14.2025.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702583-14.2025.8.07.0019 APELANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI APELADO: EDIANA FERREIRA DE SOUZA, JOAO PEDRO DE SOUZA DE LEMOS DESPACHO Petição da apelante-exequente (id. 73861473). Não é possível suspender o processo até 15/6/2026, para cumprimento do acordo (id. 73861469), em execução que sequer tramitou, pois a petição inicial foi indeferida (id. 73861258). Inadimplido o acordo, a apelante-exequente terá meios de cobrar o seu crédito. A celebração do acordo, nas circunstâncias acima, evidencia em verdade a perda do interesse recursal, não podendo ser homologado devido a falta de representação judicial dos executados. Esclareça a apelante-exequente, em cinco dias, se persiste o seu pleito de desistência da apelação (id. 73861473). Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora